Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700421-83.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DORALICE CANDIDA NEVES PEREIRA, REGINA CELIA NEVES, ROSANGELA FARIA BASTOS, ROSANGELA IGUARACEMA DODARO DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.338.750 (Tema 1.177), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos extraordinários de IDs 68812335 e 78603280 à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39